Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724834-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ABILIO DA SILVA AGRAVADO: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA D E S P A C H O MATHEUS ABÍLIO DA SILVA interpõe agravo de instrumento sem recolher o respectivo preparo e requer a gratuidade de justiça em sede recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o recorrente para informar se ainda exerce atividade empresarial individual e para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópias dos extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF ou CNPJ e cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou jurídica, uma vez que os prints de tela de IDs 60447975 a 60447977 sequer esclarecem o exercício a que se referem as consultas à restituição pesquisadas. Alternativamente, poderá o apelante recolher o preparo recursal no prazo aludido. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator